Tribunal: TJBA
Processo: 8075925-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075925-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUAN CRUZ TRINDADE Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO (OAB:BA76557-A) AGRAVADO: OI S.A. Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA E FACULTATIVA. OPÇÃO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, declinou da competência da Vara Cível para o Juizado Especial Cível, sob o fundamento de que a causa possui valor inferior a 40 salários mínimos e baixa complexidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nas causas de até 40 salários mínimos, é absoluta, a autorizar o declínio de ofício, ou relativa e facultativa, cabendo ao autor optar pelo ajuizamento na Justiça Comum. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 9.099/1995 estabelece competência para os Juizados Especiais nas causas de menor complexidade, até o limite legal, sem impor obrigatoriedade de sua utilização. 4. O art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/1995 prevê que a opção pelo procedimento do Juizado importa renúncia ao valor excedente, evidenciando tratar-se de faculdade da parte autora. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o processamento da ação perante o Juizado Especial constitui opção do autor, que pode ajuizar a demanda perante a Justiça Comum. 6. Inexistindo imposição legal de processamento obrigatório no Juizado Especial, não cabe ao magistrado declinar, de ofício, da competência da Vara Cível regularmente escolhida pela parte. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, nas causas de até 40 salários mínimos, é relativa e facultativa. 2. Cabe ao autor optar pelo ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum, não sendo possível o declínio de ofício para o Juizado Especial." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 931; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, I e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.726.789/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2018, DJe 23.05.2018; STJ, REsp 173.205/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 14.06.1999. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8075925-74.2025.8.05.0000; Recorrente: Luan Cruz Trindade; Recorrida: Oi S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator